Tribunal: TJSP
Processo: 2189520-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória - Fase de cumprimento definitivo de sentença – Decisão que indeferiu pleito de bloqueio permanente na conta bancária dos agravados – Medida excepcional possível – Inteligência do art. 139, IV do CPC e permissivo contido no Comunicado Geral no 1.788/2017 da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo – Recurso provido.